Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído das diversas ocorrências policiais descrevendo o mesmo modus operandi do grupo ora investigado, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.
3. Ordem denegada.